Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. DESÍDIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 334 DO CPC. INCOMPATIBILIDADE COM A CELERIDADE. SUFICIÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DESIGNAÇÃO E A SOLENIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao autor/recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, em razão do reconhecimento da desídia do autor, ante o não comparecimento à segunda audiência de conciliação designada.
3. Em razões recursais, o autor postula a anulação da sentença em virtude da inobservância do art. 334 do CPC. Não lhe assiste razão.
4. Os prazos descritos no art. 334 do CPC não são aplicáveis aos processos submetidos ao sistema dos Juizados Especiais, porquanto incompatíveis com o critério da celeridade, norma fundamental e orientadora deste procedimento especial (art. 2o, da Lei n. 9.099/95).
5. Corroboram tal compreensão os enunciados n. 161 do FONAJE (“Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95”) e n. 509 do FPPC (“Sem prejuízo da adoção das técnicas de conciliação e mediação, não se aplicam no âmbito dos juizados especiais os prazos previstos no art. 334”).
6. O prazo previsto no art. 16 da Lei n. 9.099/95 visa prestigiar a celeridade procedimental ao determinar a designação da audiência conciliatória no prazo de 15 dias, contados do registro da petição inicial. Todavia, inexiste expressa previsão quanto à antecedência mínima para designação de audiência na Lei após a citação do réu. Assim, atendido o disposto no referido art. 16 e verificada a suficiência do lapso temporal entre a marcação da audiência e a data de sua realização, não há falar em nulidade do ato processual.
7. Na espécie, designada uma primeira audiência conciliatória, a parte autora a ela não compareceu. No entanto, em razão da ausência de certidão informativa da data do ato e do procedimento para ingresso na solenidade, o juízo determinou a sua redesignação (ID 25865213). Diante disso, em 26/03/2021, foi designada uma segunda audiência conciliária, marcada para ocorrer em 06/04/2021, não tendo dela o autor participado (ID 25865217 e 25865221).
8. Nesse cenário, não apresentada justificativa razoável para a ausência do demandante, escorreita a sentença que, reconhecendo a sua conduta desidiosa, extingue o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.
9. Não prospera a alegação de que o patrono do autor não poderia se deslocar de sua residência até o local de trabalho para realizar a audiência de videoconferência, em razão da decretação de medidas restritivas para controle da pandemia da COVID-19, mormente porquanto dispensável a participação do causídico na audiência conciliatória.
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença terminativa vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.